Tribunal: TJDFT
Processo: 0746842-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se pedido de gratuidade de justiça em sede de ação rescisória, ajuizada por KELLY ANTONIA PEDROSO FERREIRA em desfavor de ANDERSON DE SOUSA FERREIRA. Em razão de dúvida quanto ao atendimento dos pressupostos para a benesse processual, foi facultado à requerente comprovar o preenchimento dos respectivos requisitos ou recolher as custas iniciais e depósito rescisório no prazo de 15 (quinze) dias. A autora apresentou a petição e documentos de IDs 21746753 a 21752026. É o relatório. Decido. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência pela parte seria suficiente para deferir gratuidade de justiça, ante a presunção de sua veracidade. Mas a lei processual excepcionou as situações em que haja fundada dúvida acerca da falta dos respectivos pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: “art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Na exordial, a demandante apresentou cópias de sua carteira de trabalho, mas os elementos dos autos demonstraram que ela é detentora de participação societária de empresa com razoável movimentação financeira (IDs 20840865 - Pág. 8 e 20840875 a 20840877). Justamente em razão dessa situação, foi facultada a comprovação do preenchimento dos requisitos legais para o benefício (ID 20942353). A suplicante aduziu que a empresa da qual é sócia encontra-se “inapta” em seu cadastro perante a Receita Federal, em razão da “omissão de declarações” e que “passou a não ter mais recebíveis” (ID 21746753 – pág. 3). Diante da movimentação mensal demonstrada nas notas fiscais acostadas aos autos, não se pode presumir, a partir dos documentos apresentados, a ausência de faturamento ou a inatividade da pessoa jurídica. Da mesma forma, a suplicante não se desincumbiu do ônus de demonstrar seus ganhos mensais, não havendo nos autos qualquer comprovante de renda ou declaração perante a Receita Federal. A gratuidade de justiça é um direito personalíssimo, daí porque a análise da hipossuficiência se dá segundo os elementos de convencimento carreados, ou seja, os ganhos e despesas do interessado, que possam revelar sua incapacidade de suportar as despesas do processo sem prejuízo da própria subsistência ou de sua família. Deferida a oportunidade à parte de comprovar sua hipossuficiência econômica, mas deixando de apresentar elementos sobre sua real condição financeira, deve-se indeferir o pedido, uma vez que a benesse processual é exceção, logo deve ser assegurada a quem realmente dela necessite e para ter acesso à Justiça. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE. Faculto à autora o recolhimento das custas iniciais e a realização do depósito de 5% (cinco) por cento sobre o valor da causa, sob pena de indeferimento da petição inicial. Prazo: 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de novembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46